Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729512-44.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DERIC KAUAN FERREIRA NUNES, FERNANDO MONTEIRO DONATO, IVAN DE MOURA BORGES, JOAS VIEIRA DA SILVA, LAIS CRISTINA CORREA NUNES, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, MARIA DE FATIMA COSTA, MARIA MERCEDES SOUSA GOMES, VILMONDES PEREIRA GOMES, MARINEIS DEVESA DE FRANCA, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, TEREZINHA DE MELOS SOUSA, WESLLEY ALVES PEREIRA, WIDINEY SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DERIC KAUAN FERREIRA NUNES e outros em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0708471-64.2025.8.07.0018, propostos pelos agravantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240859404, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores/agravantes, sob o fundamento de que não houve qualquer demonstração efetiva e concreta da alegada impossibilidade de custear as despesas processuais. Em suas razões recursais (ID 74191804), os agravantes alegam que instruíram a ação originária com farta documentação comprobatória de sua condição financeira limitada, dentre as quais se destacam: (i) declarações de hipossuficiência firmadas individualmente; (ii) extratos bancários recentes; (iii) contracheques; (iv) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e (v) Extrato de benefício previdenciário. Aduzem que os referidos documentos evidenciam que não dispõem de recursos suficientes para arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometerem sua própria subsistência e de seus familiares. Afirmam que, ao indeferir o benefício com base no suposto caráter genérico do pedido, o Juízo de origem incorreu em omissão que compromete a legalidade e a proporcionalidade da decisão, haja vista que deixou de se manifestar sobre os documentos efetivamente acostados aos autos. Ressaltam que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção iuris tantum, sendo suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso em tela. Ao final, postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 74279201, determinou a intimação dos agravantes para apresentarem informações e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira de alguns deles. Os agravantes apresentaram a petição de ID 74652716, acompanhada de documentação. Esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 74875020), concedendo a gratuidade de justiça em favor dos agravantes DERIC KAUAN FERREIRA NUNES, FERNANDO MONTEIRO DONATO, IVAN DE MOURA BORGES, JOAS VIEIRA DA SILVA, LAIS CRISTINA CORREA NUNES, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, VILMONDES PEREIRA GOMES, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, TEREZINHA DE MELOS SOUSA e WIDINEY SOARES DOS SANTOS. Por outro lado, determinou a intimação dos agravantes MARIA MERCEDES SOUSA GOMES e WESLEY ALVES PEREIRA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivassem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A agravante MARIA MERCEDES SOUSA GOMES realizou o pagamento do preparo recursal (ID 75261841). Irresignado, o agravante WESLEY ALVES PEREIRA interpôs agravo interno (ID 75270931), repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento, sustentando que suas despesas fixas não possibilitam arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. É o relatório. Decido. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal em relação ao agravo interno interposto pelo agravante WESLEY ALVES PEREIRA, contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou o recolhimento do preparo, isto porque, conforme depreende-se da certidão de ID 75261841, a agravante MARIA MERCEDES SOUSA GOMES realizou o pagamento, de modo que, estando satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser recebido e devidamente levado a julgamento pelo Colegiado. Pelas razões expostas, restou prejudicada a análise do mérito do agravo interno de ID 75270931. Assim, considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a tutela recursal requerida pelos agravantes, na decisão de ID 66676798, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Providencie a Secretaria da 8a Turma a reclassificação dos autos para Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 11:39:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora